Tribunal: TJPA
Processo: 0024547-61.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024547-61.2015.8.14.0019

APELANTE: FABIO FELIPE FREIRE COIMBRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

NULIDADE DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA CORPORAL.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Entendo que o aumento, pela culpabilidade do réu, está devidamente justificado, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal, bem como pela frieza empregada no delito.

Ademais, consta ainda, que o acusado e seus comparsas estavam em um bar e após seguiram para o cometimento de assalto, chegando lá, Jonas, um dos assaltantes, arrombou a porta, pegou a televisão e disse para os outros dois bandidos que iriam pegar uma motocicleta, o que denota chegaram ao local sabendo quais pertences da vítima iriam subtrair.

2. Dessa forma, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, tal circunstância evidencia maior desvalor da ação criminosa, justificando a elevação da pena-base.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIO FELIPE FREIRE COIMBRA DA COSTA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá/PA, que o condenou a pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento
40 (quarenta) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB
.

Narra a denúncia,

que no dia 07.06.2015, por volta das 23:50h, na cidade de Curuçá, a vítima Roberto José Pinheiro da Conceição, encontrava-se em sua residência, na Rua Principal do Valentim, quando, em dado momento três homens arrombaram e adentraram em sua residência pela porta de trás. Adverte ainda que os três homens estavam armados, sendo que dois portavam armas de fogo de cano médio, porém a vítima acredita que as três armas eram de fabricação caseira. Logo após, o acusado em companhia de outros dois indivíduos, os quais ainda não foram identificados, anunciaram o assalto, amarrando mãos e pés da vítima e lhe subtraindo mediante grave ameaça uma motocicleta.

Em
razões recursais (ID 15801836 – Págs. 192/194)
, a defesa pugna, pela nulidade da sentença condenatória, no que tange a dosimetria da pena, em razão da fundamentação baseada em argumentos genéricos, e assim, consequentemente o redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões (ID 15801841 – Págs. 199/203)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo,
manifesta-se pelo conhecimento recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento
do recurso interposto por FABIO FELIPE FREIRE COIMBRA DA COSTA, para que seja realizada nova dosimetria da pena-base.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Nulidade da dosimetria. Reforma da pena corporal.

A defesa pugna, pela nulidade da sentença condenatória, no que tange a dosimetria da pena, em razão da fundamentação baseada em argumentos genéricos, e assim, consequentemente o redimensionamento da pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DAS PENAS.

Passo a dosimetria da pena em observância aos Art. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

1ª Fase: O Réu agiu com culpabilidade que extrapolou a espécie, portanto, reprovável, tendo em vista que o mesmo agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura. Não há nos autos informação acerca de antecedentes criminais com sentença transitada em julgado do Réu aptas a serem analisadas em seu desfavor. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. A conduta não teve maiores consequências, pois a res furtiva fora devolvida a vítima, sendo que não se pode cogitar sobre comportamento da vítima. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a pena-base em 06 (anos) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

2ª Fase:

Verifico a existência de circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, aliena d, do CPB, uma vez que o acusado confessou a prática do delito.

Assim, diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano, ficando esta em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3ª Fase:

Havendo causa de aumento da pena, nos termos do § 2º, incisos I e II, do art. 157, do CPB - majorantes porte de armas, do concurso de agentes e cárcere, porém observando o princípio da migração, sendo que somente uma delas incide sobre o cálculo nesta fase da sentença, aumento a pena no patamar de 1/3, torno-a definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 40 (quarenta) dias-multa.

(...)

Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no regime semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, b, do CPB. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado
a quo
, considerou como desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, justificando que o réu agiu com premeditação e frieza.

Primeiramente, para avaliação da culpabilidade,
"deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu"
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).

Assim, entendo que o aumento, pela culpabilidade do réu, está devidamente justificado, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal, bem como pela frieza empregada no delito.

Ademais, consta ainda, que o acusado e seus comparsas estavam em um bar e após seguiram para o cometimento de assalto, chegando lá, Jonas, um dos assaltantes, arrombou a porta, pegou a televisão e disse para os outros dois bandidos que iriam pegar uma motocicleta, o que denota chegaram ao local sabendo quais pertences da vítima iriam subtrair.

Dessa forma, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, tal circunstância evidencia maior desvalor da ação criminosa, justificando a elevação da pena-base.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDULTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. É defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial. Precedentes.

2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

3. A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal.

4. No que se refere aos motivos do crime, a utilização de documentação falsa pelo réu, como uma forma de se vingar da vítima por ter dado fim ao relacionamento afetivo, extrapolaram as consequências ínsitas ao tipo penal.

5. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada quanto às consequências do delito e ao alegado bis in idem, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL, USO DE VENENO E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). ALEGAÇÃO DE FALTA DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS AUTOS NO SISTEMA EPROC. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com relação à tese de defesa alegando falta de acesso à íntegra dos autos no sistema EPROC, a Corte Estadual registrou que a parte recorrente esteve sempre ciente dos atos processuais e acompanhou de maneira diligente as etapas do processo, não havendo qualquer demonstração de prejuízo. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Sobre o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a Corte de origem constatou que não há contrariedade entre a decisão do Conselho de Sentença e a prova constante dos autos para condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

4. No caso concreto, para a culpabilidade elevada, verifico que foi considerada a maior intensidade da conduta da recorrente, uma vez que foi considerada especialmente reprovável, pois ficou evidenciada nos autos a premeditação de seus atos, o que lhes confere especial frieza. Tal elemento confere à conduta uma especial reprovabilidade, não sendo inerente ao tipo penal em questão.

5. Quanto às circunstâncias do crime, as quais correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal, o tribunal consignou que decorreu da migração das duas qualificadoras correspondentes, quais sejam, motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) e emprego de veneno (art. 121, §2º, III, do CP).

6. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Outrossim, a pena-base deve ser afastar do mínimo legal em havendo qualquer circunstância judicial desfavorável.

Colaciono entendimento sumulado deste E. Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23 A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

É cediço que o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos
.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da dosimetria.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá/PA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024